Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MANTIDAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração o grau de zelo, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado das partes, bem como o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da demanda.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, respeita os requisitos estabelecidos pelo artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a manutenção do valor da verba honorária arbitrada é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.